Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE BANCA DE FEIRA. BEM PÚBLICO. ACORDO VERBAL. PAGAMENTO DE VALORES. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de restituição de quantia paga.
2. No caso concreto, embora a tratativa entre as partes tenha se dado de forma verbal, o autor logrou êxito em comprovar a transferência de valores para o segundo requerido, esposo da segunda requerida, pessoa esta que o autor alega ter cobrado pela venda de uma banca de feira que é pública. Por sua vez, os recorridos não negaram a transação, mas disseram que os valores pagos era referente à outra questão, sem apresentar qualquer prova mínima do alegado.
3. Considerando (i) a verossimilhança do alegado pela parte autora, (ii) as provas juntadas aos autos, bem como (iii) a carência na defesa dos recorridos, que não apresentaram nada para confirmar suas alegações, é de se concluir que, na verdade, foi a parte ré – e não a parte autora, como entendeu a r. sentença – que não se desincumbiu do ônus da prova.
4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, I e II, do CPC/2015.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a restituir à parte autora o valor de R$ 2.500,00, com a incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da data do desembolso. Sem custas e sem honorários.